Tribunal: STF
Processo: RE 949297
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Coisa julgada nas relações tributárias de trato sucessivo. Parcial provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão de julgamento de recurso extraordinário, submetido ao rito da repercussão geral, em que se decidiu sobre a cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento além da modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica.



    III. Razões de decidir



    3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto ao julgamento de mérito no acórdão questionado. As questões levantadas nos embargos – tais como a amplitude dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade, o caráter inovador da tese fixada, a natureza constitucional do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade tributária, a aplicação da tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram exaustivamente consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados. 



    4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão apenas para afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente ao contribuinte que detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da CSLL. Tais razões decorrem especialmente da ausência de dolo ou má-fé na conduta daquele que deixou de recolher a contribuição nessas circunstâncias.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos. Embargos de declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 3º, IV; art. 5º, caput, II e XXXVI; art. 37; e art. 150, VI, c.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, (2007); REsp 1.118.893, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima (2011); RE 596.663, Redator p/o Acórdão o Min. Teori Zavascki (2014); RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (2017).